Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As presentes hipóteses consistem em verificar: a) preliminarmente, se a sentença impugnada deve ser desconstituída, em razão do cerceamento de defesa e b) quanto ao mais, se ficou caracterizado o dever de indenização atribuído aos réus.
2. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular não examinou a viabilidade de produção de prova testemunhal, o que denota ter havido cerceamento de defesa e a ocorrência de error in procedendo.
3. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova testemunhal é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença desconstituída.